Tribunal: TJBA
Processo: 8002381-18.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8002381-18.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma Embargante: Dely Prado dos Santos Advogado: Dr. Rodrigo de Oliveira Santos (OAB/BA 46635) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal que negou provimento à apelação do embargante, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. O embargante sustenta omissões, contradições e obscuridades relacionadas ao consentimento para ingresso domiciliar, à referência a usuário não identificado, à cadeia de custódia, aos laudos periciais, ao afastamento do tráfico privilegiado e à ocorrência de bis in idem, bem como requer prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos pontos indicados pela defesa; (ii) estabelecer se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada enfrenta suficientemente todas as teses defensivas, expondo fundamentos claros acerca da legalidade do ingresso domiciliar tanto pelas fundadas razões de flagrante quanto pelo consentimento prestado, sendo irrelevante eventual divergência sobre a existência de registro audiovisual. 4. A análise quanto ao usuário não identificado é realizada no acórdão ao consignar que a legalidade da diligência decorre da apreensão direta de droga com o acusado, e não de informações de terceiros, inexistindo omissão. 5. O julgado examina expressamente a cadeia de custódia, reconhecendo sua regularidade, esclarecendo as razões técnicas que podem justificar divergências periciais e afirmando a existência de laudo definitivo quanto ao crack, inexistindo prejuízo demonstrado. 6. A decisão embargada fundamenta adequadamente o afastamento do tráfico privilegiado ao identificar quantidade expressiva de drogas, diversidade de substâncias e apreensão de petrechos típicos da mercancia ilícita, elementos idôneos segundo a jurisprudência do STJ. 7. O acórdão afasta o bis in idem ao consignar que a quantidade e a natureza da droga foram valoradas sob enfoques distintos nas fases da dosimetria, o que é admitido pelos Tribunais Superiores, não havendo omissão a suprir. 8. Os embargos buscam rediscutir matéria já examinada, finalidade incompatível com o art. 619 do CPP, que limita o recurso à correção dos vícios específicos, ausentes no caso. 9. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre cada dispositivo legal indicado, bastando fundamentação adequada, já presente na decisão embargada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A análise global e fundamentada das questões recursais afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XI e LIV, e 93, IX; CPP, arts. 157, 158-A a 158-F e 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, arts. 44, 59 e 65, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 RG); STJ, AgInt no AREsp 2.638.544/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 28.4.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.141.071/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 3.6.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002381-18.2021.8.05.0154, em que figura como embargante DELY PRADO DOS SANTOS e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da Relatora.